Tribunal: TJMT
Processo: 1040494-32.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040494-32.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETI XAVIER VILHALBA LIMA - CPF: 352.869.541-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DOCUMENTOS FORNECIDOS NO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus
de
sucumbência.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
J
aneti
Xavier
Vilhalba
Lima
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande,
que
, em se
de de Ação
de Indenização por Danos Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial.

Irresignad
a
,
a
Apelante
sustenta, em
suas razões, que
o
J
uízo
a quo
deixou de observar que
o Código de Processo Civil dispõe acerca da condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega que
a parte Recorrida deu causa ao ajuizamento da demanda, de forma que, pelo princípio da causalidade, cabe a condenação da Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto
, a fim de
condenar a parte Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contraminuta ofertada pelo Apelado

(id.
2
23581191)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Janeti
Xavier
Vilhalba
Lima, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Janeti
Xavier
Vilhalba
Lima
a
jui
zou a presente demanda em desfavor do Banco

Santander S.A.
,
pugnando pela exibição dos documentos descritos na inicial.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
DISPOSITIVO

30. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, RESOLVO o mérito e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de exibição de documentos. Sem condenação de custas e honorários face a ausência de resistência por parte da ré
”
.

Da sentença,
a
parte
Autora

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Reside em controvérsia em estabelecer a
possibilidade de condenação da parte Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento acerca da temática, ocasião em que se manifestou nos seguintes moldes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir. 2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1328134 SP 2018/0177181-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2019)
”.

D
a leitura do
decisum
, extrai-se que nos casos em que a parte Requerida não oferecer resistência em exibir os documentos requeridos, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

No caso dos autos, portanto, o Juízo de primeiro grau observou o entendimento dominante, na medida em que deixou de condenar a parte ré, ora Recorrida, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ainda nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NO PRAZO PARA DEFESA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus
da
sucumbência.

(N.U 1000143-47.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDENTE – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DEMONSTRADO – RECLAMAÇÃO E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO – DESATENDIDO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMENCIAL – DESCABIDO – DEVIDA A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

2. ‘Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em06/04/2017, DJe25/04/2017)’.

(N.U 1000119-19.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)”.

Forte nessas razões,

NEG
A-SE
PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024